Tribunal: STF
Processo: RE 156576
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-16
Data de publicação: 1995-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.INCIDENCIA DA SÚMULA 599. SUA APLICABILIDADE EM FACE
DA NOVA LEI      8.950, QUE RESTAUROU OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA
PREVISTOS NO CPC.     DIVERGENCIA DO JULGADO EM FACE DE ARESTO
PARADIGMA JA INVOCADO PARA   DEMONSTRA-LA, MAS REPELIDO NO JULGAMENTO
DO RECURSO. OBICE PREVISTO   NO ART. 331, PARAGRAFO ÚNICO, DO RISTF.
          1. O PLENÁRIO DESTA CORTE, EM RECENTES JULGADOS, DECLAROU
SUBSISTENTE O ENUNCIADO DA SÚMULA 599/STF, ESPECIALMENTE EM FACE DO
QUE PRESCREVE O ART. 546, II, DO CPC, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI
N. 8.950/94.
          2. NÃO SERVE PARA COMPROVAR DIVERGENCIA ACÓRDÃO JA INVOCADO
PARA DEMONSTRA-LA, MAS REPELIDO COMO NÃO DISSIDENTE NO JULGAMENTO DO
RECURSO (ART. 331, PARAGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
          AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA IMPROVIDO.